Tribunal: STF
Processo: Rcl 37842
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais e Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Lavras afirmam haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010168-91.2019.5.03.0000, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046. 
    Narram que o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação visando a anulação de cláusula, constante de convenção coletiva, na qual prevista a exclusão, da base de cálculo da parcela de trabalhadores aprendizes, das funções de motorista e auxiliar de viagem (trocador) e, no tocante à cota de pessoas com deficiência e reabilitadas, do cargo de motorista. Requerida a suspensão do processo ante o pronunciamento dito inobservado, não se obteve êxito, sendo, em seguida, julgado procedente o pedido.
    Destacam ter o Supremo reconhecido a repercussão maior da questão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual limitado direito trabalhista. Argumentam haver o ministro Gilmar Mendes, levando em conta o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinado, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação das causas nas quais debatido o tema. Dizem inexistir, na decisão, alusão ao conteúdo da norma coletiva objeto do pedido de anulação.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato e do processo em que formalizado, até o julgamento final do piloto do Tema nº 1.046 do repositório da repercussão geral. Pretendem a confirmação da medida acauteladora e a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 12 de dezembro de 2019, acolheu o pedido de implemento de liminar, determinando a suspensão da eficácia do acórdão atacado e da tramitação do processo até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual. Esclarece não ocorrida a suspensão ante a ausência de similitude fática.
    O Ministério Público Federal, em contestação, salienta que o caso não guarda relação com o ato dito inobservado. Diz em jogo direitos assegurados pela Constituição Federal. Ressalta que a convenção coletiva de trabalho implica diminuição de contratação de aprendizes e pessoas com deficiência, a resultar em prejuízo à sociedade. Postula a improcedência do pedido e a revogação da medida de urgência.
    2. A leitura do pronunciamento do Regional do Trabalho revela em discussão a validade de cláusulas inseridas em norma coletiva a limitarem a contratação de pessoas com deficiência e aprendizes. O Órgão proclamou inadequada a suspensão do processo.
    A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação de todas as causas pendentes, individuais ou coletivas, a versarem a matéria. Cumpre observar a determinação.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, formalizada no processo nº 0010168-91.2019.5.03.0000, mantendo a suspensão desse último até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator